Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. CUSTEIO DE DESPESAS EDUCACIONAIS EM INSTITUIÇÃO PRIVADA. ACORDO ENTRE OS GENITORES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONTINUIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA RECURSAL INADEQUADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.